Tribunal: TJES
Processo: 5000255-48.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000255-48.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: JOSE CARLOS BRANARO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000255-48.2019.8.08.0052

ORIGEM: JUÍZO DE RIO BANANAL – VARA ÚNICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOSÉ CARLOS BRANARO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. EDP. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE UNILATERAL. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora informa residir em propriedade rural, com custo reduzido de consumo de energia elétrica. No entanto, em duas oportunidades, a Requerida promoveu o corte de energia na instalação n.º 160105951, a qual atende a residência de seu meeiro, sob o fundamento de faturas em atraso. Indica, ainda, que desconhece tais débitos. 2. A r. Sentença proferida na origem declarou inexistente a dívida discutida, bem como condenou a Requerida ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos morais. 3. A Recorrente alega, em recurso, a incompetência do Juizado Especial, a legalidade do TOI e da apuração de irregularidade e a impossibilidade de condenação por danos morais. 4. A respeito da imprescindibilidade de se realizar prova pericial em Juízo, não assiste razão à Concessionária de energia elétrica. Mormente porque a Concessionária de energia elétrica pretendeu fazer perícia somente durante o presente procedimento judicial, quando deveria tê-la feito administrativamente, inclusive, inexistindo prova de que o medidor tenha sido preservado, o que prejudicaria a prova pericial em juízo: «[...] Prova pericial que não pode ser produzida porque a concessionária ré não preservou o relógio medidor [...] (TJSP; Apelação Cível 1125209-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)». Além disso, o objeto da ação consiste em se verificar a validade da confecção do Termo de Ocorrência de Irregularidade à luz dos fatos e circunstâncias tal como ocorridos naquele momento, não se admitindo a imposição de prova pericial somente em Juízo para sanar eventual irregularidade na confecção administrativa do TOI. Por esse motivo,
afasto
a arguição de extinção pela necessidade de prova pericial. 5. A matéria de fundo controversa consiste, essencialmente, sobre a apuração da existência ou não de irregularidade na medição do consumo, a qual é reiterada pela concessionária de serviço público, porém refutada pelo consumidor. Condição inicial para se confirmar a apuração de irregularidade pela concessionária de serviço público é a existência de contraditório e ampla defesa conferido ao consumidor quando da apuração administrativa: «[...] X. A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) firmou a tese de que “relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrário sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa” (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/09/2018). Ainda nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/11/2014; AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 08/11/2013. [...] XIII. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AREsp 1332974/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)» 6. No caso, verificou-se que os elementos evidenciam a ausência de contraditório e ampla defesa quando da apuração de existência de irregularidade, vez que o TOI discutido não demonstra o conhecimento da parte. 7. Caracterizada, portanto, a apuração unilateral, autorizando-se sua desconstituição judicial: «[...] 1. Consoante orientação desta Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes [...] (STJ, AgRg no REsp 1478948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 20/03/2015)». 8. No entanto, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente merece reparo, a fim de estimar os danos morais experimentados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REDUZIR
o quantum indenizatório de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante da sentença inalterado. 10. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.